Tribunal: TJSP
Processo: 2132269-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAC ̧A~O - alegac ̧a~o de contradição e omissão – ausência de vícios no v. aco ́rda~o embargado – matérias aventadas no recurso que foram enfrentadas de forma clara o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante – mero inconformismo - cara ́ter infringente do recurso – impossibilidade - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132269-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CENTRO DE BALANÇAS LTDA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132269-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.805 - TAD
2
VOTO No: 18.805
COMARCA: Foro de Campinas - 6a Vara Cível
EMGTE. : Centro de Balanças Ltda.
EMGDO. : Banco do Brasil S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegac aÞo
de contradição
e omissão ausência de vícios no v. acoìrdaÞo
embargado
matérias aventadas no recurso que foram enfrentadas de
forma clara o bastante para garantir o julgamento do
mérito sem os vícios apontados pelo embargante mero
inconformismo
-
caraìter
infringente
do
recurso

impossibilidade - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132269-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.805 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de folhas
87/92 que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de agravo
de instrumento interposto pelo embargado em face do embargante.
Alega o embargante que o v. acórdão padece de omissão e
contradição posto que reconheceu que o cálculo homologado foi correto e ao
mesmo tempo indicou excesso de execução com a apresentação de novos
cálculos.
Ainda, afirma que a decisão foi omissa posto que não
considerou sua afirmação de que não houve enriquecimento ilícito.
Pugna, assim, pelo efeito infringente.
É o relatório.
Em que pese os esforços do recorrente, o presente recurso não
é acolhido.
Não há que se falar em vícios na decisão proferida.
O v. acórdão foi claro quanto as incorreções nos cálculos
apresentados pelas partes, apontando o que restou acertado e equivocado na
atuação de cada qual.
Note-se que na construção lógica da decisão indicou-se o
acerto do cálculo do embargante:
“O agravante foi condenado ao pagamento de indenização por danos
morais de R$20.931,00 (fls. 30 autos originários), com correção
monetária do arbitramento e juros de mora da data do fato (fls. 21 autos
originários). O cálculo apresentado pelo agravado, corrigiu o valor da
data da sentença e aplicou os juros moratórios da data do fato
(13/07/2017), como determinado, o que não é objeto de impugnação do
agravante. Desse modo, a título de danos morais, em 08/11/2019, o
agravante devia ao agravado a quantia de R$72.119,72 e acrescida dos
honorários advocatícios (20% - R$14.423,94), a quantia total devida er
de R$86.543,66, sem contar as despesas processuais.” (fls. 90/91).
Em seguida, claramente se apontou o equívoco da ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132269-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.805 - TAD
4
recorrente, posto que parte do valor já havia sido depositado pela parte agora
embargada, sem que se tenha abatido tal quantia, em evidente excesso por
parte da exequente:
“Ocorre que no cálculo apresentado pelo agravado, em mais de uma
oportunidade, não se considerou o valor já depositado pelo agravante.
Desse modo, há excesso de execução.” (fls. 91).
E:
“Desse modo, não há como acolher o cálculo de folhas 98/99
apresentado nos autos subjacentes, conforme consignou o magistrado
a quo, posto que não considerou o valor já depositado pelo agravado,
resultando na aplicação dos encargos sobre a quantia integral.” (fls. 91).
Ou seja, não há qualquer contradição.
As informações são complementares.
Se não bastasse, o v. acórdão esclareceu de forma
pormenorizada, o modo de cálculo do valor devido:
“Assim, observando o precedente retro colacionado, deve-se subtrair o
valor depositado nos autos (R$59.662,16 fls. 80 autos originários, em
08/11/2019) do saldo devedor apontado pelo agravado no cálculo de
folhas 96/97, seguindo-se a atualização do saldo remanescente até
efetivo pagamento, com a incidência dos encargos respectivos
constantes do título judicial (dano moral, honorários e despesas
processuais), acrescido das multas previstas no art. 523 do CPC.” (fls.
92).
E também não há que se falar em omissão.
Considerado equivocado o cálculo inicial, com exigência de
quantia já paga, é evidente o enriquecimento ilícito, ainda que não mencionado
expressamente:
“a func aÞo
judicial eì praìtica, soì lhe importando as teses discutidas no
processo enquanto necessaìrias ao julgamento da causa” (STJ, Resp.
15.450-SaÞo Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, paìg. 14.399, v.u., rejeitaram os
embargos de declarac aÞo).

Constata-se, pois, que a decisão embargada não padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132269-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.805 - TAD
5
quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.
O v. acórdão foi claro quanto ao ponto trazido pelo embargante.
Tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo do
embargante com o desfecho dado aÌ causa.
Contudo, naÞo haì como amparar seus argumentos.
A jurisprude ncia eì firme quanto à excepcionalidade de atribuic aÞo
de caraìter infringente ou modificativo aos embargos declaratoìrios, o que se
admite somente em conseque^ncia do acolhimento de eventual omissaÞo,
obscuridade ou contradic aÞo.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justic a jaì se
pronunciou:
“Os embargos de declarac aÞo
naÞo saÞo palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alterac aÞo.
Por isso, 'naÞo se
admite embargos de declarac aÞ
o com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Coìdigo de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, naÞo conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio NegraÞo, Coìdigo de Processo Civil e legislac aÞo
processual em
vigor, 41a ed., SaÞo Paulo, Saraiva, paìg. 742).
Ausentes vícios na decisão proferida, sua modificação é
inviável, devendo o embargante manejar recurso próprio a tanto.
Destarte, decidida a controveìrsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e juriìdicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, naÞo haì que se falar em contradic aÞo, omissão ou obscuridade,
demonstrando, os declaratoìrios, mero inconformismo com o desfecho dado à
causa, naÞo sendo essa via recursal adequada para externaì-lo.
Nada a declarar-se, portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132269-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.805 - TAD
6
Relator